Tribunal: STF
Processo: ARE 1411551
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – Manutenção de benefício previdenciário nos termos da Lei Estadual nº 10.394/70 – Pretensão de revogação do novo índice de contribuição, de restituição de valor pagos indevidamente e de reajuste anual com base no salário mínimo regional – Postulação que não encontra amparo no decidido na ADI nº 4.420/SP – Entendimento firmado pelo C. STF no sentido de que o decidido na ADI nº 4.420/SP não garantiu aos servidores aposentados sob o regime da Lei Paulista nº 10.393/70 o direito à manutenção da indexação de seus benefícios ao salário mínimo e da alíquota de suas contribuições previdenciárias (Rcl nº 41.759/SP) – Recurso não provido.”



    (e-doc. 13; grifos acrescidos)



    2. O recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. IV, 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição da República. Sustenta não ser o caso de aplicação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Afirma contrariado o entendimento fixado quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP. Discorre sobre a aplicação da Lei estadual nº 10.393, de 1970, aos servidores que, na data da edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, já haviam alcançado os requisitos para aposentadoria pelo regime jurídico então vigente. Pleiteia o reajuste dos proventos sempre que alterado o salário mínimo. Requer seja observado o percentual de 5% a título de contribuição previdenciária, tendo em vista os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade salarial (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A Lei estadual paulista nº 10.393, de 1970, estabelecia, para integrantes de serventia extrajudicial, a aposentadoria com proventos fixados em múltiplos do salário mínimo e contribuição previdenciária de 5%. Com a edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, foi extinta a Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Observada a nova disciplina constitucional, o reajuste dos proventos deixou de ser atrelado ao salário mínimo e o percentual relativo à contribuição social foi elevado. Sustenta o recorrente o desrespeito ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, porquanto, apesar de ter se aposentado em 09/04/2011, poderia ter requerido o benefício em 2009, quando alcançou os requisitos para tanto necessários. Consigna que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.420/SP, teria concluído pela preservação do direito adquirido daqueles que, à época da publicação da Lei estadual nº 14.016, de 2010, já haviam atendido aos requisitos legais para alcance e manutenção dos benefícios previstos na norma anterior.



    4. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, esta Corte assentou a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, ser inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”.



    5. O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da Carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela EC nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que durante longos anos contribuíram, visando a futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes. A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídica privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no artigo 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do art. 202 da Constituição da República. Daí a conclusão a que chegou o Pleno no julgamento da ADI nº 4.420/SP, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) ' dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.



    (ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    6. Ressalto não ter sido reconhecido, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, Redator do Acórdão, vencido o e. Ministro Marco Aurélio:



    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. 



    Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 



    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.”



    (grifos acrescidos)



    7. A corroborar o dito acima, transcrevo os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. “



    (Rcl nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    (...) 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.“



    (Rcl nº 37.892-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/03/2020, p. 10/11/2020; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.343.136-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (ARE nº 1.040.341-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 



    1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.911-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/03/2022; grifos acrescidos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 



    2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE nº 1.355.909-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022)



    8. A título de confirmar a pertinência do precedente acima citado ao caso ora em julgamento, transcrevo parcialmente os fundamentos do e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do Agravo Regimental no ARE nº 1.203.164/MG:



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 



    A controvérsia dos autos consiste, portanto, em definir se o recorrente, que percebia aposentadoria da antes da promulgação da Lei, poderia permanecer nesse sistema previdenciário segundo as disposições da lei anterior (10.394/1970), vertendo contribuições pela alíquota de 5% e tendo seu benefício reajustado pela variação do salário-mínimo. Apesar da proclamação, no acórdão da ADI 4.420, de que as novas regras não se aplicariam aos já aposentados, é preciso esclarecer que tal decisum não lhes deferiu o direito à imutabilidade do regime previdenciário, como pretende o recorrente. 



    O voto condutor do acórdão discorre sobre a impossibilidade de o Estado desligar-se da responsabilidade pela manutenção da Carteira, mas não lhe atribui a exclusividade do ônus de prover seu equilíbrio atuarial. 



(…) 



    Por outro lado, colho do acórdão dos embargos de declaração a alegação dos recorridos de que já no regime anterior seria possível a majoração da contribuição para manter o equilíbrio atuarial da carteira (eDOC 2, p. 74), disposição que, em verdade, constitui cláusula implícita de estruturação de qualquer sistema previdenciário. No julgamento da ADI 3.105, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.2.2005, esta Corte assentou (fundamento invocado pelo acórdão recorrido – eDOC 2, p. 80) que a aposentação do beneficiário não o isenta dos ônus juridicamente previstos para a manutenção do sistema previdenciário a que filiado – sempre construído a partir dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial – nem lhe confere direito adquirido à configuração normativa vigente nesse momento. 



(…) 



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que declara que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, salvo nos casos previstos.”(eDOC 5, p. 2-6)



    No agravo regimental, sustenta-se que a aplicação retroativa dos dispositivos da Lei 13.549/2009 violaria o entendimento firmado na ADI 4.420, bem como macularia ato jurídico perfeito e o direito adquirido previdenciário do recorrente – já aposentado pela carteira de previdência dos advogados de São Paulo – de modo a lhe trazer “prejuízo econômico na verba alimentar”. (eDOC 7, p. 24).



(...)



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, o entendimento firmado na ADI 4.420 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário.”



    9. Em conclusão, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente com o que decidido na ADI nº 4.420/SP, e com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    10. Isto posto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 13, p. 8), majoro-os em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a concessão de justiça gratuita deferida ao autor.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator